Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708201-62.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA CORREIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação (id. 71754302) interposto contra a sentença (id. 71754300) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação submetida ao procedimento comum na qual se alega irregularidades relativas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) com pedido de reparação por danos materiais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA CORREIA /apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Na origem, cuida-se de ação sob rito comum ajuizada pela parte apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual se questiona os valores depositados no Pasep em sua conta individualizada. Na petição inicial, a autora relatou que, ao tentar sacar os valores referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), verificou um saldo irrisório, incompatível com as contribuições acumuladas. Alegou que o Banco do Brasil, responsável pela gestão do programa, falhou ao não aplicar a correção monetária e os juros devidos, e pleiteou a atualização dos valores com base em índices de correção aplicáveis, além de indenização pelos prejuízos. O réu contestou, com preliminares e prejudicial. Também apontou, em resumo, a validade do saldo apresentado com base em microfilmagens e registros disponíveis. O Banco pleiteou a improcedência dos pedidos e sustentou que as movimentações e correções aplicadas seguiram a legislação vigente. Foi proferida sentença (id. 71754300) pelo Juízo de origem que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e, dentre os fundamentos que embasaram a sua decisão, consignou que: "A controvérsia jurídica analisada nos autos não configura relação de consumo, visto que o Banco do Brasil, no caso específico, desempenha a função de depositário dos valores aportados pelo empregador da parte autora em cumprimento à legislação, sem se enquadrar como fornecedor de produtos ou serviços disponíveis no mercado de consumo. Dessa forma, a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é inaplicável à situação. Nesse caso, a distribuição do ônus da prova deve seguir a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil, conforme o artigo 373, inciso I, cabendo à parte autora, demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado." A parte autora interpôs Recurso de Apelação (id.71754302) contra a sentença, e alegou em suas contrarrazões que o juízo a quo, indevidamente, se baseou em provas emprestadas para negar o seu pedido por ausência de provas, para desconsiderar como corretos os cálculos por ela apresentados. Confira-se: “Os cálculos apresentados pelo Técnico Contábil contratado por esta Patrona está de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal – item 2.3.1.3 – Orientações diversas sobre COR/MON; menciona que o PIS/PASEP dentre outros tributos, seguirão a mesma metodologia de cálculo para correção monetária aplicada ao Imposto de Renda – IR – que é a partir de 1995 a taxa, e, anterior a esta data pela OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR. Lembrando que a Apelante tinha o saldo anterior a Constituição Federal de 1988 de Cz$ 97.972,00. A falta de argumentação sobre o parecer contábil só corrobora o posicionamento dessa prova técnica, pois os documentos apresentados com a inicial e o Parecer Técnico Contábil, demonstra o correto cálculo da correção devida à Apelante, ou seja, os indexadores foram os mesmos apontados pelo Banco Apelado. (...) “A divergência apontada pelo I. Contador Judicial não condiz com as planilhas apresentadas no curso da lide, o processo apontado pelo MM Juízo “a quo” como prova emprestada do PJe 0723165-02.2019.8.07.0001, tem apenas uma planilha realizada no site do Dr Cálculo, bem divergente das planilhas apresentadas pela Apelante.” A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, todos de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC. A questão em discussão consiste em saber a qual das partes incumbe o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos efetivamente realizados ao titular da conta. A controvérsia foi cadastrada como Tema 1.300 no sistema de precedentes do STJ, e, diante da afetação, a qual visa uniformizar o entendimento sobre o tema em âmbito nacional, considerando-se sua multiplicidade e relevância, a Primeira Seção determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, em trâmite no território nacional. As partes foram intimadas (id. 72732062) para se manifestarem sobre a suspensão do feito, ante a identidade da questão com a discutida no tema 1.300 do STJ, e declararam anuência acerca do sobrestamento do processo (id. 72999335 e 73049913). É o relatório. DECIDO. Na hipótese dos autos, a parte apelante alega irregularidades relativas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), com pedido de reparação por danos materiais e morais. Alegou que o Banco do Brasil, responsável pela gestão do programa, falhou ao não aplicar a correção monetária e os juros devidos, e pleiteou a atualização dos valores com base em índices de correção aplicáveis. O juiz de origem julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e, dentre os fundamentos, fez consignar que, os cálculos produzidos pela parte autora não são hábeis a evidenciar qualquer inexatidão nos créditos disponibilizados na conta PASEP, conforme busca asseverar a parte autora como sustentáculo à sua pretensão. Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (id.71754302) contra a sentença, e alegou em suas contrarrazões que o juízo a quo, indevidamente, se baseou em provas emprestadas para negar o seu pedido por ausência de provas, para desconsiderar como corretos os cálculos por ela apresentados. Conclui-se, assim, que a controvérsia em análise se insere na temática objeto do Tema 1.300, uma vez que a discussão central versa sobre a regularidade dos índices aplicados pelo Banco do Brasil nas contas PASEP, questão que está diretamente relacionada ao ônus probatório para demonstração da correção dos lançamentos realizados. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que se enquadram na hipótese em análise, no Tema 1.300 (REsp 2162222/PE), que versa especificamente sobre a definição da parte responsável pelo ônus probatório da regularidade dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, que dispõe sobre a suspensão de processos em razão de julgamento de recursos repetitivos, verifico a existência de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça para suspensão de todos os processos que versem sobre a controvérsia jurídica objeto do Tema 1.300, oriundo dos REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931. A questão afetada refere-se à definição da parte que detém o ônus de comprovar a regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, envolvendo a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Conforme ementa do julgado que determinou a afetação: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 2162222 - PE (2024/0292186-1) RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) Portanto, a suspensão do feito se justifica para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformização da jurisprudência, conforme preceitua o sistema de julgamento por amostragem instituído pelo Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2162222/PE), que definirá a responsabilidade probatória acerca da regularidade dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. Após o julgamento do tema repetitivo, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital